Tribunal: TJMT
Processo: 1010465-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010465-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), NATANAEL PERES MARTINS - CPF: 062.064.901-14 (PACIENTE), EXMO. JUIZ DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO –
AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS FAVORÁVEIS –
IMPROCEDÊNCIA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS
–
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO
–
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente da quantidade das substâncias apreendidas.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Natanael Peres Martins
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Consoante decisão de Id. 210756195:

“O impetrante relata que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06).

Afirma que a autoridade coatora utilizou fundamentos genéricos para impor a prisão preventiva do paciente e apenas mencionou a quantidade e variedade de drogas apreendidas, sem apontar qualquer elemento concreto que evidencie a periculosidade causada pela liberdade do custodiado.

Argumenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes, de modo que não há necessidade de impor medida tão gravosa.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas (Id. 210670692).

Acostou documentos (Id. 210670696 – p. 4).

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 210756195).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 211670426).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
212570174
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Natanael Peres Martins
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a preventiva do paciente utilizou fundamentação genérica, apenas levando em consideração a quantidade de entorpecente apreendida, apesar dos atributos pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, que tornam possível a concessão da liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Primeiramente, sabe-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na hipótese, segundo consta dos autos, a polícia militar recebeu informações anônimas a respeito da comercialização de entorpecentes na residência do custodiado e, ao se deslocar ao local para averiguar a veracidade dos fatos, prendeu o paciente em flagrante delito na posse de diversas porções de maconha, cocaína e pasta base (auto de apreensão Id. 148185087).

Em audiência de custódia, a autoridade acoimada de coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva para
garantia da ordem pública
, nos seguintes termos:

“No caso em apreço, além de o delito imputado ao conduzido possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foram apreendidos junto ao custodiado Callmaloni e
na residência do custodiado Natanael, 37 (trinta e sete) porções pequenas de substância análoga a maconha, 32 (trinta e duas) porções pequenas de substância análoga a cocaína, 9 (nove) porções pequenas de substância análoga a pasta base, 2 (duas) porções médias de substância análoga a pasta base,
1 (um) celular Samsung de cor verde e embalagens plásticas, todos listados no auto de apreensão id 148185087, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

(...)

Além disso, a gravidade concreta dos fatos diante da quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como a forma que a droga estava acondicionada, denota a possível participação do indiciado em organização criminosa, com significativa capacidade econômica e logística, voltada para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentir incentivado a continuar agindo contra a lei e a ordem.

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o detido, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuare na prática de novos crimes (...)”
(Id. 148275622) – negritei.

Apesar dos argumentos deduzidos pelo impetrante, verifico que a decisão proferida em audiência de custódia se encontra devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do CPP, já que estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como ficou demonstrado por meio da quantidade e variedade das drogas apreendidas a necessidade de resguardar a ordem pública.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, consolidado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, (enunciado orientativo n. 25 da turma das câmaras criminais reunidas),
in verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2
. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de 191 porções de maconha, pesando 310g, 143 microtubos de cocaína, pesando 264g, e 238 pedras de crack, pesando 112g.

3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...) 7. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 903.063/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.4.2024, DJe de 29.4.2024.) – negritei.

Por fim, conforme prelecionam os Tribunais Superiores, é cediço que os atributos pessoais do paciente, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
:

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“
(...) Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.
” (STF, HC no. 174102/RS).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“
(...) Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
”. (AgRg no R
HC
n. 147.556/MT, Rel. Mina. LAURITA VAZ, DJe 25.6.2021).

No mesmo sentido é o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça no enunciado sumular n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a decisão hostilizada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da custódia preventiva do paciente, inviabilizando a sua substituição por cautelares diversas, de forma que não há como admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024